Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-36.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000119-36.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: RAIKA JASIARA OLIVEIRA CARDEAL SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU VÍNCULO COM O ENTE RÉU. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DA VERBA PRETENDIDA. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO PERTENCENTE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO PELA SELIC, APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LC Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
0
00
119-36
.201
5
.8.05.01
90
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
PAU BRASIL
e como apelada
R
A
IKA JASIARA OLIVEIRA CARDEAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator